Tribunal: CARF
Processo: 17095.720236/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720236/2022-71
ACÓRDÃO
2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMP SBC CENTRO DE FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE/ ISENÇÃO.
ENTIDADE BENEFICENTE. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
A entidade beneficente que realiza cessão remunerada de mão-de-obra, de
forma geral, não pode ser considerada beneficente de assistência social
para fins de imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição,
perdendo sua condição de imune/isenta, ainda que possua CEBAS vigente,
uma vez que a RFB possui legitimidade para apurar descumprimento dos
requisitos para fruição da imunidade pela entidade beneficente, relativo ao
período apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CAMP SBC CENTRO DE FORMAÇÃO E
INTEGRAÇÃO SOCIAL, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Consta do Relatório Fiscal que a entidade cedia cerca de 70% de sua massa
salarial para empresas de forma onerosa e habitual no período fiscalizado. A
referida prática, segundo a autoridade lançadora, desvirtua seus objetivos
institucionais, contrariando o disposto no art. 14, II do CTN e o Parecer/CJ no
3.272, de 2004 da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Previdência Social, o
qual possui força vinculante para os respectivos Órgãos autônomos e entidades
vinculadas. Em decorrência desses fatos, foram emitidos os seguintes Autos de
Infração:
a) AI de contribuição previdenciária da empresa e do Empregador: contribuições
sociais a cargo da empresa e as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados. O crédito tributário perfaz o montante de R$15.796.407,54.
b) AI de contribuição para outras entidades e fundos: contribuições sociais a cargo
da empresa devidas a outras entidades e fundos (Sesc, Incra, Salário Educação e
Sebrae) incidentes sobres as remunerações pagas a segurados empregados. O
crédito tributário perfaz o montante de R$3.313.972,70.
A autuada apresentou defesa tempestiva, alegando em preliminar que o
lançamento é nulo, pois a Auditoria procedeu à suspensão da imunidade e,
concomitantemente, realizou o levantamento do crédito tributário, sem a
existência de um ato cancelatório precedido do devido processo legal e ampla
defesa, nos termos do art. 32 da Lei no 9.430/1996. Além disso, não foi observada
a decisão proferida pelo STF na ADI 4480, que declarou inconstitucional a
suspensão automática da imunidade e a lavratura do Auto de Infração de que o
§2o do art. 32, da Lei 12.101/2009.
Destaca ainda em sede de preliminar que a autoridade responsável pelo
lançamento não tem competência para suspender a imunidade, haja vista que
somente o Ministério Certificador pode descaracterizar a atividade assistencial e
determinar o cancelamento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), após representação da Receita Federal do Brasil, nos termos do
art. 38 da Lei Complementar no 187, de 2021, que revogou a Lei no 12.101, de
2009 e julgados do CARF. Além disso, ressaltou que, nos termos da Solução de
Consulta Interna Cosit 10, de 2015, não é permitido à Receita Federal do Brasil
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
3
(RFB) lavrar de imediato o Auto de Infração com base em ausência de requisitos
para a certificação.
No mérito, aduz que somente após a conclusão da Oficina de Formação Geral
para o Mundo do Trabalho e da Etapa Teórica Inicial da Aprendizagem é que o
adolescente/jovem recebe o encaminhamento para empresa ou órgão público
parceiro. A relação jurídica, portanto, é instaurada em razão da aprendizagem,
sendo o trabalho de cunho educativo.
Defende que o público-alvo do processo de formação para o mercado de trabalho
é o aprendiz em situação de vulnerabilidade, não se tratando de recurso humano
da entidade beneficente, como o é um colaborador administrativo, por exemplo,
que poderia ser cedido para cumprir o objeto de terceiros.
Advoga que deve ser averiguada se o limite da razoabilidade da cessão de mão de
obra sofreu desvirtuamento dos objetivos sociais da entidade no caso concreto, o
que não foi observado, já que a entidade oferta atividade socioeducativa, indo ao
encontro da decisão do Tribunal de Contas da União (TC-020.492/2007-9) e Nota
Técnica 02/2017/DRSP/SNAS/MDS. Além disso, caberia à Fiscalização especificar e
comprovar os requisitos de cessão de mão-de-obra, notadamente a existência de
prestação de serviço, a continuidade dos serviços e a transferência do poder de
comando sobre os empregados da empresa contratada para a empresa
contratante.
Aduz que a Lei não traz qualquer requisito em relação à forma como deve ser
realizada a atividade assistencial, se com ou sem cessão de mão de obra, de modo
que o Parecer CJ 3.272, de 2004, não encontra amparo no princípio da legalidade,
como já decidiu o CARF em casos semelhantes”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 894, e seguintes a contribuinte reitera suas
argumentações de primeira instância, acrescentando resumidamente o pedido de suspensão do
procedimento administrativo, tendo em vista a necessidade de análise, pelo órgão competente, da
hipótese de cancelamento/manutenção da certificação do CAMP SBC.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
4
A decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 ao
analisar a impugnação apresentada pelo Centro de Aprendizagem e Mobilização pela Cidadania –
CAMPC, resolveu converter o julgamento em diligência, para o fim de determinar a remessa de
cópia integral dos autos para o órgão competente do ministério da cidadania, o Departamento da
Rede Socioassistencial Privada– DRSP.
A DRJ se posicionou pelo seguinte:
“Aplicação da Lei no Tempo
Sustenta a defesa que a Lei Complementar 187, de 2021 revogou a Lei 12.101, de
2009 passando a determinar que somente o Ministério Certificador pode
descaracterizar a atividade assistencial e determinar o cancelamento do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), após
representação da Receita Federal do Brasil.
A análise do cumprimento dos requisitos exigidos para o gozo da imunidade deve
observar a legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador, em
conformidade com o “caput” do art. 144 do CTN. Cito:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Por essa razão, sendo o período fiscalizado o ano-calendário de 2017 e 2018, o
crédito constituído encontra-se regido, no tocante às normas materiais para
fruição do benefício, pelo disposto na Lei no 12.101, de 2009 que, por sua vez, não
previa em seu texto - como ocorre com a Lei Complementar 187, de 2021 – a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão do órgão
certificador.
Assim, resta afastada a possibilidade de aplicação da Lei superveniente à
ocorrência dos fatos geradores”.
Aderindo a decisão de piso, entende não ser possível a retroação, da qual também
compreendo na mesma linha de raciocínio, e, nesse sentido, não acolho a pretensão da
Recorrente neste item.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias a cargo
da empresa, cota patronal, sobre remuneração de empregados e contribuintes individuais
recolhidas, e contribuição GILRAT referente à remuneração de empregados sobre divergência de
bases declaradas e descaracterização de entidades isentas e contribuição salário-educação.
A recorrente teria CEBAS válido e expedido ao período autuado, ao passo que a
fiscalização alega que “o fato de a impugnante possuir um CEBAS válido e expedido pelo
respectivo Ministério não impede que a Receita Federal do Brasil verifique se os requisitos para o
certificado estão sendo cumpridos para a manutenção do benefício constitucional. A imunidade
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
5
não é inalterável ou eterna, sendo válida apenas enquanto a entidade atender às exigências legais
correspondentes”.
A imunidade tributária é a vedação constitucional à incidência de tributos. Longas
batalhas judiciais foram travadas entre fisco e contribuinte com relação à questão acerca da
imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, e que tem por finalidade embasar a
tese de inaplicabilidade do art. 55, da Lei 8.212/1991:
195, § 7°, da Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Art. 55, da Lei 8.212/1991
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
6
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
Quanto às contribuições para a Seguridade Social, o benefício isentivo (imunizante)
está determinado no §7o do art. 195 da CF/1988, que prevê para o usufruto do benefício o
atendimento de requisitos previstos em Lei, no caso a Lei 8.212/1991. Logo, para fazer jus ao
benefício da imunidade/isenção mencionada, a Recorrente deve, ou deveria, cumprir os
requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei 8.212/91, como defendido pelo Fisco. Cabe mencionar
que referido dispositivo foi revogado pela também Lei ordinária 12.101/2009, que criou outras
contrapartidas.
Ocorre que, conforme Aliomar Balleiro indica a imunidade tributária é como uma
exclusão da competência de tributar, proveniente da Constituição Federal (in imunidades e
isenções tributárias , RDTributário 1/70). No caso, a doutrina entende que a imunidade possui um
campo mais amplo de não incidência do tributo, do que a isenção propriamente dita, não cabendo
ao legislador ordinário instituir regras por meio de lei ordinária que possa criar obstáculos ao que
a Constituição quis beneficiar, que no caso seria não exigir as contribuições sociais previdenciárias
das entidades/instituições beneficentes, criando um óbice à competência de tributar pelas
pessoas políticas de direito público interno (Paulo de Barros Carvalho, in imunidades, cit.
RDTributário 27-28/106 e Curso de direito Tributário. 9a ed. São Paulo, Saraiva 1997, p. 116.).
Assim, o art. 195, §7o quando cita que a “isenção” ofertada será decidida por meio
de Lei, acaba por atribuir verdadeiro equívoco em sua redação nas definições das normas
tributárias impostas. Em primeiro lugar que quando a CF indica o benefício a ser concedido
deveria ser imunidade, e não isenção. Isso porque a imunidade tributária é a vedação
constitucional à incidência de tributos, e, que sendo uma norma imunizante atrai a regra do art.
146, inciso III, que dispõe sobre a as limitações constitucionais ao poder de tributar, e que,
portanto, segundo o dispositivo deveria ser por meio de Lei complementar, acrescentando as
normas do artigo 150, inciso VI, alínea “c”.
Analisando o presente caso, verifica-se que houve afastamento da condição de
imune da Recorrente, onde, apesar de possuir o certificado CEBAS, houve constatação de
infringência às normas vigentes, que não permitem que entidades beneficentes atuem na cessão-
de-mão de obra própria a terceiros. A prática de ceder mão de obra configura atividade não
abrangida pelo conceito de assistência social de que trata a Lei 12.101/2009.
A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social (CEBAS) e que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos
contribuintes que se enquadram como entidades beneficentes.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
7
Quanto a esse tema, a decisão de piso constatou que A massa salarial dos
trabalhadores cedidos nos anos de 2017 e 2018 representou 70% do total de segurados
informados na GFIP, de acordo com o relatório fiscal, onde houve a seguinte conclusão:
“Com efeito, a competência da Receita Federal do Brasil para realizar o
lançamento com base em descumprimento pelo contribuinte dos requisitos legais
é legítima.
Cabe ainda esclarecer que a decisão proferida na ADIN 4480 declarou
inconstitucional, dentre outros dispositivos, o §1o do artigo 32 da Lei 12.101, de
2009, mas preservou o caput e o §2 do mesmo art. 32. Quer-se com isso dizer que
a competência da RFB se manteve inalterada, cabendo a Fiscalização averiguar os
requisitos para o gozo da benesse, entre eles o art. 14 do CTN e art. 29, II da Lei
12101, lavrando o auto de infração, mas desde que observado o contencioso
administrativo fiscal, nos termos do mesmo art. 32, §2o. Nesse sentido, embora
não seja possível a suspensão automática da imunidade, resguardou-se a
possiblidade de autuar sem a necessidade de um ato cancelatório prévio, mas
com observância do contrário e ampla defesa, o que foi conferido ao contribuinte
no presente processo.
Ademais, cabe esclarecer a defesa, que não se pode confundir a competência do
órgão certificador para análise dos requisitos objetivos para concessão do
certificado, de que tratam os art. 18 a 20 da Lei 12.101 com a averiguação das
condições para manutenção da imunidade, prevista no art. 29, I da mesma Lei.
São normas diversas.
No primeiro caso, deve a RFB aguardar o julgamento do recurso pelo Ministério
competente que porventura cancelar a certificação. Quando, se trata, todavia, de
descumprimento de requisitos de que trata o art. 29 da Lei 12101, aferível pela
RFB, não há impedimento ao lançamento e a seu trâmite processual, conforme se
observa se observa do art. 26 e §§ da Lei 12101, de 2009, in verbis:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará
o julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput.
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou
outro lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que
trata o art. 29.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
8
Destarte, correto o procedimento fiscal.
Cumprimento dos requisitos da Lei 12.101/2009
A defesa alega que a entidade presta atividades de assistência social aos seus
usuários, inserindo-os no mercado de trabalho por meio da cessão de mão de
obra. Além disso, ressalta que não existe qualquer exigência legal ou normativa
que estipule que os serviços cedidos devem ser realizados de forma esporádica e
com um número mínimo de empregados.
De fato, as normas mencionadas pelo contribuinte não especificam a forma como
deve ocorrer a intermediação de mão de obra a terceiros. No entanto, o
Parecer/CJ no 3.272/2004 e a Solução de Consulta da Cosit no 144, 2019,
vinculantes para a Administração Pública Federal, em razão das disposições
contidas no art. 33 da Instrução Normativa 2.058/2021, no art. 26-A, §6o, II, C do
Decreto 70235/72, art. 19 A da Lei no 10.522/ 2002 e na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, é claro ao proibir tal prática quando realizada de forma
habitual e com uma quantidade significativa de trabalhadores cedidos em
relação ao número total de empregados da entidade beneficente.
Cabe analisar o conteúdo do Parecer/CJ no 3.272/2004, com destaque de seus
principais trechos:
40. Da exposição acima resulta que as entidades que realizam cessão remunerada
de mão-de-obra não podem, em regra, serem consideradas beneficentes de
assistência social, e, portanto, não fazem jus à isenção prevista no art. 195, § 7o,
da Constituição. Entretanto, é possível estabelecer, a partir de um esforço
hermenêutico, situações muito especiais em que a cessão onerosa de mão-de-obra
pode ser feita sem retirar a natureza beneficente de assistência social da entidade.
41. Tais hipóteses passam necessariamente pela verificação de dois critérios, a
saber: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das
atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da
entidade beneficente.
42. O primeiro critério está em verificar se a entidade realiza contratações com o
objetivo precípuo de fazer a cessão onerosa de mão-de-obra. Se a entidade
realiza a contratação de empregados com vistas, exclusivamente, a realizar
cessão de mão-de-obra destes empregados não fará jus à isenção das
contribuições para a seguridade social. Em outras palavras, a entidade
beneficente somente pode realizar a cessão de mão-de-obra em situações
pontuais, em que os empregados cedidos tenham função dentro de suas próprias
atividades - que devem ser assistenciais - mas estejam ociosos por motivos alheios
à vontade da instituição. Se um ou alguns empregados são contratados,
primordialmente, para prestarem serviços a terceiros, a entidade não pode ser
considerada beneficente de assistência social, pois esta atividade não será
acidental.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
9
43. O segundo critério - mínima representatividade quantitativa de empregados
cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente - deve ser
examinado caso a caso, com atenção aos seguintes fatores: ociosidade eventual, e
não provocada, da força de trabalho; existência ou não de prejuízos para as
atividades fins da instituição; caráter temporário da cessão onerosa de mão-de-
obra; e aspecto subsidiário da atividade de cessão de mão-de-obra.
(...)
48. Enfim, a realização de cessão de mão-de-obra pelas entidades assistenciais
tem que ser eventual, não prejudicial, temporária, subsidiária, acidental e
dirigida à manutenção da atividade assistencial da instituição, sob pena de
violação do art. 55, III, da Lei no 8.212/91, e, consequentemente, de cancelamento
ou indeferimento da isenção das contribuições para a seguridade social. (...)
(grifou-se)
Da leitura o texto acima, observa-se que a prática recorrente da cessão de mão de
obra, com o uso expressivo de trabalhadores, é incompatível com a assistência
social mencionada nos artigos 14, II do CTN e 29, II da Lei 12.101/2009. O Parecer
em análise foi emitido durante a vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, que
foi revogado pela Lei no 12.101, de 2009. No entanto, seus fundamentos ainda
são aplicáveis devido ao inciso III do artigo 48 da Lei no 11.457, de 2007, que
determina a manutenção dos atos normativos emitidos pelo MPS relacionados à
administração das contribuições sociais, até que sejam modificados pela RFB.
Diante desse contexto, verifica-se que o contribuinte obtinha receitas por meio da
intermediação sistemática e expressiva de jovens, sem realizar o respectivo
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais. Essa prática torna a
atividade onerosa, o que vai de encontro com o requisito constitucional de que a
entidade beneficente não deve ter fins lucrativos.
É relevante ressaltar que a cessão de mão de obra se tornou a atividade mais
representativa da entidade. A massa salarial dos trabalhadores cedidos nos anos
de 2017 e 2018 representou 70% do total de segurados informados na GFIP, de
acordo com o relatório fiscal. Isso evidencia que a atividade não é temporária
nem de menor expressividade, contrariando a exceção mencionada no Parecer/CJ
no 3.272 em relação à imunidade. O objetivo principal da entidade passou,
portanto, a ser a cessão de mão de obra para terceiros, desvirtuando sua
finalidade assistencial e conferindo, indiretamente, imunidade a uma pessoa que
não faz jus.
A prática utilizada pela impugnante promove o distanciamento de seu o objeto
social - que é fornecer cursos e programas assistenciais -, e configura atividade
não abrangida pelo conceito de assistência social de que trata a Lei 12.101/2009.
A cessão de mão de obra, além disso, não encontra respaldo legal para fins de
imunidade. Não há qualquer norma que caracterize como de assistência social a
entidade que cede trabalhadores a terceiros. A prática adotada pela autuada,
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
10
dessa forma, distancia-se das finalidades institucionais para as quais foi criada,
não se enquadrando no conceito de assistência social definido na Lei 12.101, de
2009.
Segundo a acusação fiscal, as características das contratações, revela-se
evidenciado a continuidade dos serviços ao longo dos anos (2017 e 2018), a disponibilidade
continua e representativa dos trabalhadores e sob as diretrizes dos Tomadores, de modo que é
indubitável a ocorrência da cessão-de-mão de obra.
Já em seu recurso a recorrente alega o seguinte:
“O raciocínio firmado pela i. fiscalização de origem ignora, por completo, a
realidade fático-normativa da política de assistência social quanto à
aprendizagem enquanto instrumento de integração ao mercado de trabalho,
querendo pôr em pé de suposta igualdade a entidade beneficente frente a
qualquer empresa cessionária de mão-de-obra a terceiros, e os aprendizes
frente a qualquer trabalhador.
(...)
O aprendiz, como descrito desde o ECA, pela legislação trabalhista até à
normatização assistencial, constitui-se em público-alvo dos programas de
aprendizagem (e assim o é quer frente à instituição de formação técnico-
profissional metódica, quer frente ao estabelecimento parceiro, viabilizador da
atividade prática); não há que se falar em mão-de-obra cedida, sendo facultado
pela própria legislação a contratação do aprendiz quer pela instituição
beneficente, quer pela própria empresa.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, contribuindo à intelecção do
assunto em célebre julgado havido em sessão ordinária do dia 10/05/2011
(decisão anteriormente transcrita), bem elucidou e acertadamente desmistificou,
aos desconhecedores da temática, que a contratação de serviços no contexto da
aprendizagem NÃO SE TRATA DE MERA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, como quer
indevidamente fazer crer o fiscal de origem.
Mais recentemente, no ano de 2017 sobreveio edição da referenciada Nota
Técnica 02/2017/DRSP/SNAS/MDS, lavrada pela autoridade certificadora
responsável pela averiguação das atividades empreendidas por entidades
beneficentes de assistência social que atuam com programas de aprendizagem, o
atual Ministério da Cidadania, em atenção ao arcabouço normativo que lhe rege:
a Constituição Federal, o ECA, a LOAS, Estatuto da Juventude, como também a
normatização trabalhista. Como se dessume de seu conteúdo, a beneficente
atividade de aprendizagem, tal qual como promovida pelo CAMP SBC, traduz-se
no conceito de integração ao mundo do trabalho, disto decorrendo a
obrigatoriedade de cumprimento de vários requisitos (que materializam, tal qual
alhures explicado, todo o “PROCESSO” – com várias etapas e atividades – de
integração ao mundo do trabalho).
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
11
Deveras, bem assenta e relembra a Nota Técnica 02/2017/DRSP/SNAS/MDS a
absoluta especificidade de um programa de aprendizagem como instrumento de
integração ao mundo do trabalho (e, por isso, a total diferença frente às
atividades de cessão de mão de obra, como quer fazer crer a fiscalização de
origem), evidenciando seus contornos e requisitos, imprescindíveis à configuração
do programa de aprendizagem beneficente (isto é, que propicie integração ao
mundo do trabalho).
Atente-se: frente a todos estes requisitos, descritos na referenciada Nota Técnica,
o CAMP SBC perfeitamente se adéqua. Não por outra razão sempre manteve sua
certificação de maneira ininterrupta e, mais recentemente, já logrou renovação
para o triênio 11/03/2021 a 10/03/2024.
A entidade certificada, como é o CAMP SBC, amolda-se a todos os desígnios
normativos da política beneficente.
Por sua vez, o aprendiz é público-alvo da política de assistência social; não se trata
de recurso humano da entidade beneficente (como o é um colaborador
administrativo, por exemplo) que poderia ser cedido a terceiros para, nas
empresas (“terceiros”), cumprir o objeto empresarial daquelas.
A relação jurídica instaurada em razão da aprendizagem (quer frente à entidade
beneficente, quer frente à pessoa jurídica parceira que propicia a instrução
prática) perfaz-se sob a ótica socioeducativa, PRETERINDO-SE A FINALIDADE DE
PRODUÇÃO, QUE É TÍPICA À FORÇA LABORAL ORDINÁRIA (e não ao trabalhador
aprendiz, com o qual se firma um contrato especial que tem por objeto a
formação técnico-profissional metódica).
Neste passo, importante aqui também referenciar que, visualizando a subversão
perpetrada pela fiscalização nestes autos, a pretexto de apontar suposta violação
pelo CAMP SBC ao inciso II do art. 14 do CTN e ao inciso II do art. 29 da Lei n o
12.101/2009, a constatação/comprovação de típica atuação da aprendizagem
beneficente rechaça por completo o devaneio fiscalizatório de que os aprendizes
caracterizariam recursos humanos do próprio CAMP SBC.
Mas não é só! Em atenção aos normativos vigentes e que lhes são aplicáveis (art.
203 e 227 da Constituição Federal; art. 431 da CLT; art. 4o do ECA; Lei
Complementar 187/2021, que revogou a Lei no 12.101/2009), procede
contratação dos aprendizes como instrumento de aperfeiçoamento da garantia de
direitos do público-alvo e possibilidade de cumprimento das atividades
intersetoriais que, dentre uma de suas etapas, viabilizará o encaminhamento e a
inserção do aprendiz frente à pessoa jurídica parceira (empresa, associação,
fundação ou órgão público) que o receberá para, então, materializar a etapa
prática do “PROCESSO” de integralização ao mundo do trabalho (sendo que,
conforme expressa disposição do Decreto no 9579/2018, em seu art. 75, apenas
após o final da qualificação profissional – que engloba todas as etapas do
“PROCESSO”, inclusive as atividades teóricas e práticas, estas perante o
estabelecimento parceiro – é que o aprendiz receberá o título e o perfil
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2022-71
12
profissional para, então, poder ter a ocupação efetiva e profissionalizada perante
a empresa que o contratará como trabalhador empregado, finalmente
materializando a integração ao mundo do trabalho).
Apesar da Recorrente tentar afastar-se das caraterísticas de cessão-de-mão de
obra, observa dos autos que de fato existiu a cessão e que em razão disso, perde-se a caraterística
imune da contribuinte, segundo consta a já citada Solução de Consulta da Cosit no 144, 2019, uma
vez que a prática recorrente da cessão de mão-de-obra, com o uso expressivo de trabalhadores, é
incompatível com a assistência social mencionada nos artigos 14, II do CTN e 29, II da Lei
12.101/2009.
Nota-se que ao caso concreto, não se está em confronto com a decisão do STF,
onde diz que é por meio de lei complementar a forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas (aspectos materiais) a serem
por elas observadas, já que se trata de descumprimento permisso legal. Isso porque, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 4480, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos artigos que definiam os parâmetros para deferimento do benefício da
isenção. Por outro lado, reiterou que contrapartidas somente podem ser exigidas se previstas em
lei complementar.
Assim, não se vislumbra o caso sob aplicação e ótica da decisão do STF, mas sim por
descumprimento de requisito legal para manter o benefício fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher a preliminar
para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 340
DF CARF MF
Original